Tribunal: TJDFT
Processo: 0729153-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE ACESSO ILIMITADO A SALAS VIP. AEROPORTOS. PROGRAMA CONTRATADO. MULTA. VALOR. RAZOABILIDADE, SUFICIENCIA E COMPATIBILIDADE COM A OBRIGAÇÃO. ARTIGO 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora não tenha sido juntado aos autos o contrato firmado entre as partes, fato é que, uma vez contratado programa que garante acesso ilimitado às salas VIP, pressupõe-se que, cumpridos os requisitos informados e relativos ao momento da contratação, o acesso ilimitado deve ser garantido.
2. Pela decisão agravada, condicionada a liberação do acesso ilimitado às salas VIPs “desde que o autor esteja de posse de todos os outros documentos/requisitos exigidos”, o que, em princípio, não extrapola as condições pactuadas em contrato.
3. Nenhuma razão para redução da multa fixada (“R$ 2.000,00 por cada negativa comprovada de acesso ao autor às salas vips aqui em questão”), já que razoável, suficiente e compatível com a obrigação (art. 537 do CPC).
4. Não há, nos termos do CPC, que se falar em obrigatoriedade de fixação de limite máximo a astreintes. Além disso, não foi fixada multa diária, mas sim por cada negativa de acesso, o que não justifica a fixação de um teto para sua aplicação.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.